Tribunal: TJSP
Processo: 2097610-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade ao ora agravante. Alegação de que a decisão atacada sequer analisou a documentação anexada ao feito, circunstância que caracteriza nulidade por ausência de fundamentação. Agravante que aduz estar empregado na função de comprador, auferindo R$ 1.829,00 mensais, além de não reunir quantia necessária em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade ao ora agravante. Alegação de que a decisão atacada sequer analisou a documentação anexada ao feito, circunstância que caracteriza nulidade por ausência de fundamentação. Agravante que aduz estar empregado na função de comprador, auferindo R$ 1.829,00 mensais, além de não reunir quantia necessária em sua conta bancária para saldar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega que a constituição de advogado particular não obsta a concessão da benesse, e que a grande maioria dos atletas aufere parcos rendimentos ao longo de suas carreiras. Descabimento. Em consulta ao sítio da Justiça Eleitoral, constatou-se que o agravante lançou candidatura, nas últimas eleições, ao cargo de vereador, declarando, na ocasião, ser detentor de quinhão de sociedade empresária cujo valor informou ser de R$ 300.000,00, não havendo notícia sobre o desfazimento de tal patrimônio. Agravante que deixou de apresentar sua real situação financeira, expondo somente dados que lhe fossem favoráveis. Circunstância que, se somada as demais peculiaridades do caso concreto, como a constituição de causídico de outro Estado da Federação e ajuizamento da demanda em foro distante do domicílio do autor, esvazia a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido.